Tribunal: TJBA
Processo: 8054885-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054885-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: FRANCISCA E SILVA NEVES DA COSTA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
E INDENIZATÓRIA
.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO
S
NÃO JUNTADO
S
AOS AUTOS
.
REVISÃO CABÍVEL. PRECEDENTES J
URISPRUDENCIAIS
.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. No caso dos autos, a instituição financeira não acostou os contratos celebrados entre as partes, ficando, assim, impossibilitado de se apurar a legalidade das taxas aplicadas nos respectivos negócios realizados, reputando-se, portanto, como verdadeiras, portanto, as alegações da consumidora narradas na inicial..
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8054885-04.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO
AGIPLAN
S/A
, e, como apelado,
FRANCISCA E SILVA NEVES DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)